Tribunal: TJES
Processo: 5005852-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005852-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, sob a alegação de existência de contradição ao tratar da sub-rogação da seguradora, inversão do ônus da prova e regra de competência territorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, conforme artigo 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento para rediscutir o mérito da decisão impugnada.

Não há contradição na análise da sub-rogação da seguradora, inversão do ônus da prova e regra de competência territorial, uma vez que o acórdão embargado fundamentou, de forma clara, que a inversão do ônus da prova decorre da hipossuficiência técnica da seguradora e que a competência territorial, relacionada a direitos processuais personalíssimos, obedece à regra geral prevista no artigo 46 do CPC.

A prerrogativa de foro especial, por sua natureza personalíssima, não é abarcada pela sub-rogação da seguradora, como decidido no acórdão embargado, em consonância com jurisprudência consolidada.

O recurso demonstra apenas inconformismo da Embargante com a decisão tomada, sem apontar vícios que justifiquem a interposição dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

A prerrogativa de foro especial, por ser personalíssima, não é transferida à seguradora na hipótese de sub-rogação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 46, 373, § 1º, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005852-81.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega (ID 9337661) que o acórdão foi contraditório ao afirmar que a sub-rogação da Seguradora ocorre apenas em relação ao direito material e ainda assim manteve a inversão do ônus da prova em desfavor da EDP e a regra geral da competência territorial.

A inversão do ônus da prova e o foro competente não possuem relação direta, pois a inversão decorre da hipossuficiência técnica da seguradora, enquanto a competência territorial se refere ao direito processual. Assim, não há contradição evidente.

Ressalto que a inversão do ônus da prova também está prevista no artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil e pode ser deferida quando houver peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra geral, bem como nos casos em que for mais fácil obter a prova do fato contrário.

O acórdão analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia.

Quanto à competência territorial, ficou expressamente decidido que a sub-rogação não abrange direitos processuais personalíssimos, como a prerrogativa de foro especial, devendo ser aplicada a regra geral do artigo 46 do CPC. Esse posicionamento, além de pacificado na jurisprudência pátria, foi amplamente fundamentado no voto condutor do acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

Ressalta-se que os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC. Não se identificando omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, o presente recurso não deve ser provido.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.